Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-89.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801821-89.2021.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WAGNER ANTONIO COSTA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801821-89.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
3ª
VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
WAGNER ANTONIO COSTA LEITE

ADVOGADO PARTICULAR:
ADRIAN

BARBOSA E SILVA, OAB/PA 20.205, E OUTROS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 33, §1º, II, DA LEI Nº 11.343/06 (CULTIVO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, DE PLANTAS QUE SE CONSTITUAM EM MATÉRIA-PRIMA PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS).

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. SE A DENÚNCIA DESCREVE FATOS TÍPICOS, REVELADORES DE SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME CULTIVO DE PLANTAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS, E PREENCHE AS EXIGÊNCIAS ELENCADAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, É INCABÍVEL SUA REJEIÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NOTADAMENTE QUANDO HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E SÉRIOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de novembro de 2022 e término no dia 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(fls. 82/86, ID nº 11414475),
que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, conforme previsão do artigo 395, III, do CPP, bem como, pela violação de domicílio do acusado.

Relatou a denúncia (fls. 55/57, ID nº 11414413), em síntese, que
após denúncia anônima, o denunciado
WAGNER ANTONIO COSTA LEITE
foi flagrado cultivando no quintal da sua residência 58 (cinquenta e oito) pés de planta que se constitui matéria prima para a preparação da droga do tipo maconha, sem autorização legal ou regulamentar. Incidindo o acusado nas sanções previstas no artigo 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06.

O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP. (fls. 82/86, ID nº 11414475).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 97/103, ID nº 11414482),

requerendo que seja totalmente revista a decisão recorrida para restabelecer o trâmite regular do processo, uma vez que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal.

Em
contrarrazões

(fls. 107/111, ID nº 11414486),
o recorrido pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 160/167, ID nº 11556999),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
,
para que seja reformada a decisão de 1º grau que rejeitou a denúncia quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
merece prosperar.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com o recebimento da denúncia, entendendo que é extremamente
temerário interromper a ação penal deflagrada, vez que a denúncia possui lastro probatório suficientes a revelar a materialidade e indícios suficientes de autoria, que indicam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Após examinar detidamente os autos, a pretensão ministerial merece ser acolhida.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deverá conter, cumulativamente: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime; d) o rol das testemunhas, quando necessário.

Vale destacar que, além da qualificação do acusado, da indicação do dispositivo legal que descreve o fato criminoso e do rol de testemunhas, quando necessário, a peça acusatória deverá conter os elementos essenciais à identificação da conduta delituosa, sob pena de descrever um fato não criminoso. Assim, o fato delituoso deve estar inteiramente exposto em todos os elementos que o compõem. Ademais, acaso sejam conhecidos, ao tempo do oferecimento da exordial, os elementos acidentais ou acessórios, tais como as circunstâncias de tempo, de espaço, ou até que revelem maiores dados de modos de atuar, estes também deverão integrá-la.

Acerca da rejeição da denúncia ou queixa, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe que "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".

No caso concreto, ao contrário do disposto na decisão recorrida, verifica-se que a inicial acusatória não incorreu em quaisquer das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395 do Código de Processo Penal.

A denúncia preencheu todos os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP, pois, houve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do autor, a classificação do delito e o rol de testemunhas.

In casu,
os Policiais Militares foram acionados através do disque denúncia nº1177046, a qual informava que no endereço do acusado, possivelmente estaria ocorrendo o comércio de pasta base de cocaína e maconha.

Assim, os militares diligenciaram até o referido endereço, encontrando a senhora Samara Estefani Lima dos Santos, a qual se apresentou como companheira do acusado, e devidamente franqueou a entrada na residência, informando que Wagner era biólogo e que possuía uma pequena plantação de maconha no quintal de casa, os levando até o local.

Conforme Laudo nº: 2021.01.000224-QUI, foram encontrados 58 (cinquenta e oito) pés de planta que se constitui matéria prima para a preparação da droga do tipo
“
maconha
”
.

Assim sendo, infundada a rejeição da denúncia com fundamento na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sobretudo, por não ter ocorrido invasão de domicílio,
haja vista que a companheira do acusado autorizou a entrada dos militares na residência.

Afora isso, sabido que o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006, constitui crime permanente, hipótese em que o flagrante delito configura-se enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, sendo aplicada, portanto, a hipótese do art.5°, XI da Constituição Federal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240 E 241 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. APREENSÃO DE 715 PLANTAS DE CANNABIS SATIVA L E BALANÇAS DE PRECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A alegada violação dos arts. 240 e 241 do CPP não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido carecendo do requisito indispensável do prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, como é o caso do tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
(...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.292/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DENÚNCIA PAUTADA APENAS NOS ELEMENTOS DO HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
- Há de se manter a rejeição da denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, pautando-se a denúncia somente nos elementos constantes no histórico de ocorrência.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10470110064057001 Paracatu, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2022).

Assim sendo, por tudo que se tem nos autos até o momento e que subsidiaram a elaboração da inicial acusatória, verifica-se que subsiste justa causa para o recebimento da denúncia em face do recorrido Wagner Antonio Costa Leite, pelo crime previsto no artigo 33, §1º, II da Lei nº 11.343/2006.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
concedo-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 01/12/2022